Tribunal: TJSP
Processo: 0042324-60.2003.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ISS do período compreendido entre agosto de 1997 a junho de 2002, taxa de fiscalização dos exercícios de 2000 a 2002 e multas do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o capítulo do acórdão que decretou a prescrição do ISS compreendido entre agosto de 1997 a maio de 1998 – Execução ajuizada em 25/6/2003 -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução fiscal – ISS do período compreendido entre agosto de 1997 a junho de 2002, taxa de fiscalização dos exercícios de 2000 a 2002 e multas do exercício de 2002 – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra o capítulo do acórdão que decretou a prescrição do ISS compreendido entre agosto de 1997 a maio de 1998 – Execução ajuizada em 25/6/2003 - Prescrição ocorrida antes do ajuizamento da ação – Aplicação da Súmula 409 do STJ – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente - Para fins de prequestionamento não é necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais - Embargos de declaração rejeitados.